Tribunal: TJPA
Processo: 0816254-77.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816254-77.2025.8.14.0000

APELANTE: AGUINALDO DE LIMA GOMES, ADOLFO JOSE BARBOSA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão do transporte intermunicipal de substâncias entorpecentes ocultadas em compartimento adulterado de veículo automotor, com condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e aplicação de pena de multa, bem como indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca veicular foi realizada com base em fundada suspeita apta a legitimar a atuação policial; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (iii) determinar a existência de bis in idem na valoração da natureza e quantidade da droga na dosimetria da pena; e (iv) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial decorre de informação prévia, concreta e individualizada acerca de veículo, itinerário e suspeita de transporte de entorpecentes, aliada à constatação de sinais objetivos de adulteração no painel do automóvel e à anuência dos ocupantes, o que caracteriza fundada suspeita e legitima a busca veicular.

A materialidade do crime resulta comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, enquanto a autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pelas circunstâncias da apreensão.

A ocultação da droga em compartimento adulterado do veículo, associada ao transporte intermunicipal de longa distância, revela maior gravidade concreta da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

A consideração da natureza e da diversidade das substâncias apreendidas, especialmente cocaína e maconha, encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e não configura bis in idem quando utilizada de forma adequada na fixação da pena-base.

As circunstâncias concretas da apreensão, notadamente a expressiva quantidade, a diversidade de drogas e o modo de execução sofisticado, demonstram dedicação a atividade criminosa incompatível com a figura do traficante ocasional, afastando a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Reconhecida a regularidade da dosimetria e a suficiência dos fundamentos da sentença, mantém-se integralmente a condenação e as penas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A busca veicular é legítima quando precedida de informação concreta e individualizada, aliada a elementos objetivos constatados no momento da abordagem.

A valoração da natureza e diversidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não configura bis in idem quando utilizada de forma proporcional na dosimetria da pena.

O transporte intermunicipal de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, com ocultação em compartimento adulterado, afasta a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0816254-77.2025.8.14.0000
, em que figuram como apelantes
AGUINALDO DE LIMA GOMES
e
ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0816254-77.2025.8.14.0000

APELANTE: AGUINALDO DE LIMA GOMES

ADVOGADO: PAULO ROBERTO FARIAS CORREA; PABLO GOMES TAPAJOS

APELANTE: ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO

ADVOGADO: ANDRE EDUARDO HEINIG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por AGUINALDO DE LIMA GOMES e ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0817715-79.2024.8.14.0401, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 28 de agosto de 2024, por volta das 12h40min, policiais rodoviários federais receberam informação oriunda da Unidade Operacional de Castanhal/PA dando conta de que um veículo GM/Meriva, placa HTG9G23, proveniente de Santarém/PA, transportaria entorpecentes com destino à cidade de Belém/PA. Diante da informação, a equipe policial deslocou-se até o Porto de Arapari, onde realizou a abordagem do referido veículo, conduzido por ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO, tendo como passageiro AGUINALDO DE LIMA GOMES.

Segundo narrado, após autorização dos ocupantes, foi realizada busca veicular, ocasião em que os agentes constataram alterações no painel do automóvel, onde localizaram diversos tabletes de substâncias entorpecentes. O material apreendido foi submetido a exame pericial, que confirmou tratar-se de drogas ilícitas.

Encerrada a instrução processual, o Juízo de origem condenou AGUINALDO DE LIMA GOMES à pena definitiva de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Quanto a ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO, foi fixada a pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, igualmente com indeferimento do direito de apelar em liberdade.

Irresignada, a defesa de AGUINALDO DE LIMA GOMES interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: a nulidade da prova por ausência de fundada suspeita a autorizar a busca veicular; o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; a ocorrência de bis in idem na valoração da quantidade de droga em mais de uma fase da dosimetria; bem como a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de incompatibilidade com o regime semiaberto, ou, subsidiariamente, a adoção de medidas alternativas.

A defesa de ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO, por sua vez, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da primariedade, bons antecedentes e confissão espontânea, requerendo a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Sustenta, ainda, a redução da pena na fração de 1/6 em razão da confissão, bem como o reconhecimento de bis in idem na utilização da quantidade de entorpecente para exasperar a pena-base e afastar o redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória, diante da higidez da prova produzida, a correção da dosimetria aplicada e a manutenção da prisão preventiva.

A Procuradoria de Justiça, no exercício da função de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por AGUINALDO DE LIMA GOMES e ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo ao exame.

II. ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Da alegada nulidade da prova por ausência de fundada suspeita

Sustenta o Recorrente AGUINALDO DE LIMA GOMES a nulidade da prova, ao argumento de que a busca veicular teria sido realizada sem fundada suspeita.

A preliminar não merece acolhida.

A abordagem policial decorreu de
informação prévia, concreta e individualizada
, oriunda da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em Castanhal/PA, indicando veículo determinado, itinerário definido e suspeita específica de transporte de entorpecentes. No momento da fiscalização, os agentes constataram
sinais objetivos de adulteração no painel do automóvel
, além de odor característico de substância entorpecente, circunstâncias que, analisadas em conjunto, configuram fundada suspeita apta a legitimar a atuação policial.

Some-se a isso o fato de que houve
anuência expressa dos ocupantes
para a realização da busca, o que reforça a regularidade do procedimento e afasta qualquer alegação de ilicitude da prova produzida.

Rejeito, pois, a preliminar.

III. MÉRITO

Reconhecida a validade probatória, passa-se ao exame da suficiência do conjunto probatório.

Do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)

Materialidade e autoria

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que confirmou a natureza ilícita das substâncias entorpecentes apreendidas.

A autoria decorre do conjunto harmônico e coerente das provas produzidas, especialmente dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, aliados às circunstâncias objetivas da apreensão, notadamente a ocultação da droga em compartimento adulterado do veículo. As negativas apresentadas pelos Recorrentes, desacompanhadas de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a prova coligida, não se mostram suficientes para afastar a conclusão condenatória.

Mantém-se, pois, a condenação quanto à autoria e materialidade.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA

Apelação de AGUINALDO DE LIMA GOMES

A defesa insurge-se contra a dosimetria, sustentando a ocorrência de bis in idem na valoração da quantidade e natureza da droga, bem como requerendo a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

Na primeira fase, o Juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando que o transporte do entorpecente ocorreu mediante deslocamento intermunicipal de grande extensão, o que evidencia maior gravidade concreta da conduta e extrapola o desvalor ordinário do tipo penal.

Com efeito, a conduta não se limitou ao transporte ordinário de substância ilícita, mas envolveu logística de longa distância, associada a modo de execução planejado, consistente na ocultação da droga em compartimento adulterado no interior do automóvel, circunstâncias que demonstram maior organização na empreitada e elevam o grau de censurabilidade do fato.

Além disso, considerou desfavorável a natureza e a diversidade das substâncias apreendidas, notadamente cocaína e maconha, ressaltando o elevado potencial lesivo da primeira, circunstância que encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Tais fundamentos mostram-se idôneos e suficientes para justificar a exasperação da pena-base, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade no quantum fixado.

No que concerne à alegação de bis in idem, observa-se que a sentença considerou os vetores relativos à natureza e quantidade da droga de forma compatível com a jurisprudência consolidada, não havendo duplicidade indevida apta a ensejar reforma.

Da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

A causa especial de diminuição exige, além da primariedade e bons antecedentes, que o agente não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Embora o recorrente seja tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do caso não autorizam o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado.

No caso, as circunstâncias da apreensão — transporte intermunicipal de expressiva quantidade de entorpecentes, diversidade das substâncias e ocultação em compartimento adulterado do veículo — revelam atuação incompatível com a figura do traficante ocasional, razão pela qual não se mostra cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Assim, mantém-se o afastamento da minorante, tal como decidido na origem.

Apelação de ADOLFO JOSÉ BARBOSA PINTO

Da atenuante da confissão espontânea

No tocante à dosimetria, a defesa requer o redimensionamento da pena, com reconhecimento da confissão espontânea em fração superior, bem como a incidência do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão.

A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida na sentença, não havendo ilegalidade a ser reparada.

Do mesmo modo, pelas razões já expostas no exame do recurso de AGUINALDO DE LIMA GOMES, não se mostram presentes os requisitos para incidência do tráfico privilegiado, devendo ser mantido o afastamento da minorante.

Diante da inexistência de vícios na dosimetria e da correção dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, impõe-se a manutenção integral da reprimenda aplicada

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço das apelações e nego-lhes provimento
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria das penas e ao afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026